Tribunal: TJMT
Processo: 0005638-79.2006.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005638-79.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANTA EDWIGES IND. COM. IMP. E EXP. DE MAD. REFLORESTAMENTO E AGROP. LTDA - ME - CNPJ: 06.986.527/0001-13 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), NILTON LOURENCO DE RESENDE JUNIOR (APELANTE), NUCIA RODRIGUES LUIZ PRATES - CPF: 866.385.726-87 (ADVOGADO), ROSANGELA RODRIGUES DE MELO - CPF: 704.676.336-49 (APELANTE), FIBRA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 32.990.277/0001-03 (APELADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), SANTA EDWIGES IND. COM. IMP. E EXP. DE MAD. REFLORESTAMENTO E AGROP. LTDA - ME - CNPJ: 06.986.527/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON LOURENCO DE RESENDE JUNIOR - CPF: 583.178.806-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – ILEGITIMIDADE DE PARTE PAR FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA JÁ CONSOLIDADA EM COISA JULGADA – INCLUSÃO DO SÓCIO – SOLIDADIDADE DETERMINADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ART.. 50 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO SOBRE O MESMO TEMA. Recurso conhecido e desprovido.

(I) - Ainda que se trate de matéria de ordem publica não esteja sujeita, em principio à preclusão, se já decidida não pode ser novamente examinada pelo Tribunal, pois, caracterizada está a preclusão ‘pro-judicato’ segundo a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas sobre a mesma lide.

(II) -Neste aspecto, se o Tribunal, em julgamento de recurso de agravo de instrumento já consolidou o entendimento de desconstituição da personalidade jurídica da empresa, responsabilidade solidária dos seus sócios pelo débito da empresa, decisão consolidada em coisa julgada, não mais pode esta questão ser renascida em grau de apelação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Constam dos autos que, nos termos da petição inicial, TABAJARA – MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA ingressou com ação monitória em face de SANTA EDWIRGES – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS, REFLORESTAMENTO e AGROPECUÁRIA LTDA – ME. Os documentos com os quais embasou o pedido monitório foram os cheques números 00269, 00270, 00108, 00267, 00268 emitidos pela requerida, Banco Bradesco S/A, agência 0759-5, conta corrente n. 0759-5. Traz a credora na inicial, relação das notas fiscais que embasaram a emissão dos cheques, que, segundo afirma, apresentados, não foram pagos, em razão de falta de fundos. Constam dos autos que a pretensão monitória foi convertida em titulo executivo judicial em face de SANTA EDWIRGES – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS, REFLORESTAMENTO e AGROPECUÁRIA LTDA – ME, NILTON LOURENÇO DE RESENDE JUNIOR e ROSANGELA RODRIGUES DE MELO, sendo bloqueado pelo BACENJUD o montante de R$ 89.341.19 (oitenta e nove mil trezentos e quarenta e um mil dezenove centavos). E, quitada a divida, o magistrado, por sentença, extinguiu a execução, determinou o levantamento do numerário em favor do credor. Mandou retificar o pólo ativo para FIBRA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA-EPP. Discorda a apelante no que tange a constrição do numerário em sua conta corrente, no montante de 40 (quarenta) salários mínimos, anotando que não estão presentes os requisitos para desconstituição da personalidade da empresa como exigido pelo art. 50 do Código Civil Brasileiro, pretendo, desta forma, sua exclusão do polo passivo da demanda.

Sustenta, em contrapartida a apelada que esta questão já está superada com julgamento da questão por este Tribunal que já tratou da matéria ocorrendo, segundo fundamentou, a preclusão.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Constam dos autos que a apelante ROSANGELA RODRIGUES DE MELO ingressou com EMBARGOS DE TERCEIROS em face da execução que lhe foi aposta em face da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

Na oportunidade (ID 26268954), assim restou decidido:

‘Isto porque a embargante, na condição de um dos sócios da empresa executada, acabou sendo incluída no pólo passivo da execução em face da desconsideração da personalidade jurídica ocorrida em 21 de março de 2014, cuja citação foi determinada nesta data. Desta forma. Por fazer parte na atualidade do pólo passivo da execução, não tem legitimidade ativa para opor embargos de terceiros, ação destinada somente a quem não faz parte da lide principal. Isto posto, nos termos do art. 295, inciso II, do CPC, indefiro a inicial de embargos por não ostentar a embargante a condição de terceiro’. (sic).

Igualmente, que o magistrado de piso, em relação à apelante ROSANGELA RODRIGUES DE MELO, a considerou responsável tão somente em relação a 1% da divida em face de sua participação societária na empresa. Submetida a questão em grau recursal, agravo de instrumento formalizado pela credora, a decisão do magistrado de piso restou modificada e, na oportunidade, assim restou ementado o Recurso de Agravo de Instrumento n. 10000459-41-02019.8.11.0000, julgado por esta colenda Câmara:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – DECISÃO QUE LIMITOU A RESPONSABILIDADE DE AGRAVADA ROSÂNGELA RODRIGUES DE MELO A 1% DA DÍVIDA – INDEVIDA DISTINÇÃO ENTRE OS SÓCIOS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO: (1) – A aferição da responsabilidade de cada qual deve ser dar no momento oportuno, sendo vedada a distinção prévia entre os administradores e cotistas, hipótese nem mesmo prevista em lei. (2) – Segundo consta do voto do REsp. 1250852-MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO ‘ocorrendo abuso da personalidade jurídica, determina-se a desconsideração para, dessa forma, alcançar o patrimônio dos sócios que, por via transversa, gerou prejuízos a terceiros. Contudo, nesse processo de desconsideração não se realiza a ponderação de quem ocasionou o dano, sendo irrelevante determinar se a conduta por meio dos atos dos gerentes e administradores ou de outro sócio específico. Todos responderão pelo ato danoso’. (3) – O fato de ser mínima sua participação não retira sua responsabilidade, pois todo o sócio possui o dever de acompanhar e fiscalizar as atividades e os negócios realizados por cada sócio, ou por qualquer um que exerça a administração da empresa’. (Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho).

E, por conseqüência, quando do julgamento do RAI em apreço, esta câmara, por unanimidade, considerou irrelevante a participação mínima na empresa devedora e, expressamente, considerou a mesma solidária em todo o valor da obrigação assumida e não paga, objeto do título executivo originário da ação monitória proposta.

Esta decisão, morto e cremado pela coisa julgada, deu oportunidade para, então, o juiz sentenciante dar como quitada a obrigação, liberou o numerário, extinguindo-se a execução e sobre esta situação que, em grau recursal comparece a apelante, ostentando dizer que é parte ilegítima por falta de citação.

Não há como albergar esta pretensão. Como já tratado linhas acima, constata-se que a decisão de piso que considerou a agravante como responsável tão somente em 1% do valor do débito, foi prolatada em data de 04/12/2018. (ID 26268492). Por outro lado, o acórdão deste Tribunal, que por força do art. 1008 do CPC, substituiu a decisão do magistrado e, neste aspecto, considerando-a solidária, pelo montante, independente de sua participação na empresa se deu em data de 25/01/2019 (ID-26268969)’.

Portanto, consolidado em coisa julgado o acórdão proferido por esta colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, consolidando que a apelante é parte legitima e respondendo solidariamente em relação aos demais sócio da primitiva empresa devedora, por desconsideração da personalidade jurídica desta, não reside mais condições de admissibilidade recursal quando se vê que, em verdade, a devedora está tão somente, colocando a mesma discussão que já está consolidada em coisa julgada, o que resta juridicamente impossível de renovar a decisão para atender aos anseios injurídicos da recorrente.

Como se sabe a coisa julgada é uma qualidade dos efeitos do julgamento. Consiste no fenômeno processual da imutabilidade tornando-se a sentença não mais discutível colocada ao abrigo dos recursos definitivamente preclusos e dos efeitos produzidos por aquela decisão judicial. Impossibilita de igual forma, a interposição de novos recursos em face de que a decisão galga status definitivo.

Neste enredo, prescreve o art. 505 do Código de Processo Civil/2015:

'Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II – nos demais casos prescritos em lei.'

Forte nestes argumentos, a questão de ilegitimidade passiva da recorrente já está morta e cremada em face do trânsito em julgado e a impossibilidade de rever situações desta natureza mesmo em se tratando der questão de ordem pública, segundo consolidada jurisprudência do colendo STJ:

Com efeito, “'[a] inda que as matérias de ordem pública [...] não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide' (art. 471 do CPC/73)” (AgInt no REsp 1321383/MS, Quarta Turma, DJe 27/09/2018, sem destaque no original). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 911.542/RJ, Terceira Turma, DJe 24/05/2018.’.

Na hipótese concreta, já tendo a questão sido apreciada em sede de agravo de instrumento em que houve a materialização da desconsideração da personalidade jurídica da devedora primitiva e admitindo a apelante como devedora solidária, com o trânsito em julgado daquela decisão, não mais se apresenta possível o Tribunal reexaminar esta questão, mesmo na hipótese de sê-la de ordem pública já que, como dito acima, a decisão é uma.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020